Tribunal: TJBA
Processo: 8000776-79.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000776-79.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARINA CANTAO RUAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANDREIA HIROKO NOGUCHI, MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Advogado(s)
:
MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA DE VIAGEM POR PARTE DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IRRETRATABILIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA
.

1. Os negócios jurídicos são em regra irretratáveis, de modo que a eventual resilição (extinção imotivada) só pode ser promovida bilateralmente, por meio de distrato (art. 472 do CC).

2. A resilição unilateral, por sua vez, é de cabimento excepcional, sendo permitida apenas quando há previsão expressa na lei e no contrato. Assim, o consumidor, ao adquirir uma determinada passagem, não tem a prerrogativa de alterar a viagem sem custo, tampouco de desistir da viagem e receber reembolso integral, a menos que no seu específico caso concreto tenha adquirido alguma tarifa – geralmente mais cara – autorize a remarcação ou reembolso da passagem.

3. Se a passagem não admite remarcação nem reembolso, o ato do fornecedor de recusar-se a promover tais medidas não configura ato ilícito, inexistindo portanto obrigação de indenizar.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8000776-79.2023.8.05.0182
em que é apelante
CARINA CANTAO RUAS DE ALMEIDA
e em que é apelada a
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pela parte autora nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça